Tribunal: STJ
Processo: 0293288-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1024640 - SC(2025/0293288-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SILVIO DILSO BELINSKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, não é permitido o manejo de
em substituição a recurso próprio,
habeas corpus
exceto em casos de flagrante ilegalidade, que não se
constata de plano no presente feito.
2. O acórdão do Tribunal local afastou as alegações
defensivas assegurando a existência de prova robusta
para alicerçar a condenação pelo crime do
-A
art. 217
do Código Penal em desfavor do acusado.
3.
A
pretensão
absolutória
configura
mero
desvirtuamento da natureza mandamental do writ,
diante da impossibilidade de modificação das
conclusões das instâncias ordinárias, por demandar
profunda incursão na seara fática da causa.
4. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54714649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 6557af8f-2a38-460d-99b2-0e5cf5f89ea9

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 6557af8f-2a38-460d-99b2-0e5cf5f89ea9

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1024640 - SC(2025/0293288-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SILVIO DILSO BELINSKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, não é permitido o manejo de
em substituição a recurso próprio,
habeas corpus
exceto em casos de flagrante ilegalidade, que não se
constata de plano no presente feito.
2. O acórdão do Tribunal local afastou as alegações
defensivas assegurando a existência de prova robusta
para alicerçar a condenação pelo crime do
-A
art. 217
do Código Penal em desfavor do acusado.
3.
A
pretensão
absolutória
configura
mero
desvirtuamento da natureza mandamental do writ,
diante da impossibilidade de modificação das
conclusões das instâncias ordinárias, por demandar
profunda incursão na seara fática da causa.
4. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S. D. B. contra a decisão
que não conheceu do
.
habeas corpus
Na decisão impugnada, consignou-se que o
não pode
habeas corpus
ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, bem como afirmou-se a
inexistência de ilegalidade manifesta no acórdão impugnado.
Salientou-se, no ponto, que a condenação do paciente está lastreada
no conjunto probatório dos autos e que o
não admite exame aprofundado
writ
Documento eletrônico VDA54407641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:14
Código de Controle do Documento: 5712748a-3f83-40aa-8f3d-06b6eb87cfb8

dos elementos de convicção coligidos ao processo, medida necessária para se
desconstituir as conclusões do Tribunal estadual a respeito de negativa de
autoria ou ausência de provas para a condenação, como pretende a defesa.
O agravante reitera os argumentos de fragilidade probatória, pois a
condenação estaria fundamentada somente no depoimento da vítima, que seria
apenas uma criança, imatura e propensa a relatar fatos inverídicos.
Requer o provimento do recurso a fim de que seja conhecido do
e
writ
concedida a ordem.
É o relatório.
VOTO
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é
permitido o manejo de
em substituição a recurso próprio, exceto
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade, que não se constata de plano no presente
feito.
Isso porque o acórdão do Tribunal local, na esteira do posicionamento
desta Corte Superior, entendeu caracterizado o crime previsto no
-A,
art. 217
consignando demonstrada a materialidade e autoria delitivas não somente com
suporte na palavra da vítima.
A condenação do paciente está lastreada no boletim de ocorrência, na
escuta especializada e na farta e segura prova oral colhida nos autos da ação
penal, não tendo o acusado apresentado contraprova suficiente.
Confiram-se os trechos do acórdão (fls. 48-50):
A defesa postulou a absolvição do apelante sob o argumento de
insuficiência de provas da prática do crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do Código Penal), invocando para tanto a
incidência do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente,
pleiteou a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto
no
-A do Código Penal.
art. 215
A despeito dos argumentos lançados no presente apelo, adianta-
se que o decreto condenatório não merece reparo.
Compulsando os autos, infere-se que a materialidade e a autoria
delitivas restam comprovadas mediante boletim de ocorrência
(doc. 2, fls. 5-6, autos do inquérito policial), relatórios
psicológicos (doc. 2, fls. 18-27 e 50-57, autos do inquérito
policial) e pelas provas orais colhidas nas duas etapas
processuais.
[...]
Documento eletrônico VDA54407641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:14
Código de Controle do Documento: 5712748a-3f83-40aa-8f3d-06b6eb87cfb8

A partir dos relatos da ofendida, afasta-se qualquer dúvida de
que o réu cometeu o referido delito, rechaçando-se a tese de
insuficiência probatória.
Em depoimento especial, a ofendida, infante de 11 anos de
idade ao tempo dos fatos, apresentou informações suficientes
para assegurar que contra ela foram praticados pelo réu atos
libidinosos diversos da conjunção carnal, descrevendo a
situação específica. Relatou que o réu, sob o pretexto de
despedir-se, a puxou e passou a esfregar seu corpo contra o
dela, tocando-lhe os seios e as nádegas por cima da roupa. Não
bastasse a palavra da vítima, os genitores da infante
corroboraram a versão acusatória em depoimento judicial.
A genitora de G. confirmou as mudanças comportamentais da
filha e a descoberta do abuso após episódios de automutilação.
Importante destacar que o genitor da vítima, embora não tenha
presenciado o exato momento da prática do ato libidinoso,
recordou que o réu estava em sua residência na data dos fatos,
que se ausentou momentaneamente, e que, ao retornar,
percebeu a filha estranha e calada. Tal depoimento, ainda que
impreciso, corrobora a narrativa da ofendida na medida em que
confirma a contexto de vulnerabilidade e a oportunidade para a
prática do ato libidinoso.
O relatório psicológico, elaborados a partir da segunda
entrevista psicológica da vítima, atestou a inexistência de
indícios de falsa imputação (doc. 2, fl. 56, autos do inquérito
policial), reforçando a credibilidade do relato da ofendida.
Observou-se que nenhuma das pessoas ouvidas em juízo
descreveu alguma situação de conflito, a ponto de culminar na
imputação de falsas acusações ao acusado, tampouco indicou
qualquer episódio concreto que demonstre, minimamente, que
outros familiares tivessem real interesse e ascendência sobre a
vítima de modo a fazê-la atribuir falsamente o crime de estupro
ao apelante.
Desse modo, o que se constata é que a defesa não se
desincumbiu do ônus de comprovar qualquer motivo
suficientemente idôneo, capaz de afastar a credibilidade das
palavras da vítima, que narrou o episódio de forma firme e
coerente na oportunidade em que foi ouvida (art. 156, , do caput
Código de Processo Penal).
Assim, tendo em conta que o conjunto probatório demonstrou
que o acusado, com a intenção de satisfazer sua lascívia,
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com a
vítima, menor de 14 anos de idade à época do fato, não há se
falar em absolvição.
Nesse contexto, é de se reconhecer que a pretensão
absolutória configura mero desvirtuamento da natureza mandamental do writ,
Documento eletrônico VDA54407641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:14
Código de Controle do Documento: 5712748a-3f83-40aa-8f3d-06b6eb87cfb8

diante da impossibilidade de modificação das conclusões das instâncias
ordinárias, por demandar profunda incursão na seara fática da causa.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA.
SÚMULA N. 593 E TEMA N. 1.121 DO STJ. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
CARACTERIZAÇÃO
DO
CRIME.
ATOS
LIBIDINOSOS
DIVERSOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do REsp Repetitivo n.
de minha
1.480.881/PI,
relatoria, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a
jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da
violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato
libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos.
2. Nos termos da Súmula n. 593 do STJ, "[o] crime de estupro
de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de
ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual
consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência
sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o
agente".
3. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n.
1.121, firmou a tese de que: "[...] Presente o dolo específico de
satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro
de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da
ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível
a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-
A do CP) [...]" (
Rel. Ministro Ribeiro
REsp n. 1.954.997/SC,
Dantas, 3a S., DJe 1o/
).
7/2022
4. As instâncias antecedentes, após análise do acervo fático-
probatório carreado aos autos, concluíram pela condenação do
réu pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a vítima, ela
foi induzida, por colaboradora do agente, a praticar conjunção
carnal com ele, em troca de um aparelho ortodôntico. Depois
disso, tiveram um relacionamento amoroso por cinco meses.
Esses fatos foram corroborados pela prova testemunhal colhida
em juízo e pelas trocas de mensagens entre os envolvidos. Para
alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de acolher
as teses absolutórias, seria necessária a incursão no conjunto
fático-probatório dos autos, procedimento vedado na seara
estreita do
.
writ
5. O crime de estupro de vulnerável se caracteriza também por
atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes.
6. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados
na clandestinidade, a palavra da vítima , corroborada pelos
Documento eletrônico VDA54407641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:14
Código de Controle do Documento: 5712748a-3f83-40aa-8f3d-06b6eb87cfb8

demais elementos de prova - no caso, as provas testemunhais e
documentais -, assume especial relevância. Precedentes.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
871.265/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB
O FUNDAMENTO DE QUE A VÍTIMA CONSENTIU COM OS
ATOS CRIMINOSOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DA MENORIDADE
SÚMULA N. 593/STJ.
RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE
LOCAL. ALEGAÇÕES INFUNDAS. DELITOS COMETIDOS
QUANDO O AGENTE POSSUÍA MAIS DE VINTE E UM ANOS.
AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO
CRIME
DE
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior de
Justiça, materializado com a edição do enunciado de súmula n.
593, para a configuração do crime de estupro de vulnerável é
irrelevante eventual consentimento da vítima ou a existência de
relacionamento anterior com o Agente.
2. Na estreita e célere via do habeas corpus é vedado o amplo
revolvimento do conjunto fático probatório dos autos.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que, a despeito de se conferir ao recurso de apelação
efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas
razões recursais ou nas contrarrazões. Consequentemente, não
tendo sido apreciada pelo Tribunal
a controvérsia
a quo
concernente à dosimetria da pena, não pode esta Corte se
manifestar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de
instância. Ademais, o Agente não confessou a prática do delito
de estupro de vulnerável e não foi comprovado que a prática do
delito ocorreu quando ele tinha menos de 21 (vinte e um) anos
de idade.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
722.014/PB,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
3/3/2022.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54407641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:14
Código de Controle do Documento: 5712748a-3f83-40aa-8f3d-06b6eb87cfb8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.024.640 / SC
Número Registro: 2025/0293288-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50064859620218240018 50074868120238240007 50181086020218240018
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: SILVIO DILSO BELINSKI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVIO DILSO BELINSKI
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54685533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: a76ec1b7-3f48-4b31-a3e6-0f3fba331f2f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: a76ec1b7-3f48-4b31-a3e6-0f3fba331f2f